Tribunal: STF
Processo: HC 221858
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Naiguel Cristian Gomes, em favor de Marcus Jose Ferreira, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HCº 779.239/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “MARCUS JOSÉ FERREIRA alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pela Corte local. 



    Informam os autos que o paciente, após o julgamento em segunda instância, foi condenado a 2 anos e 18 dias de reclusão, no regime fechado. 



    A defesa sustenta que "o acusado não tinha ciência de que a denunciada, ao adentrar no shopping, furtaria, de maneira continuada, as lojas situadas em seu interior, haja vista que não houve, por parte deles, prévio ajuste quanto à prática dos crimes", concluindo que "sua contribuição para a prática do crime perpetrado pela acusada foi mínima, razão pela qual, a despeito do argumento trazido pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deve ser reconhecida a participação de menor importância, nos termos do artigo 29, § 1º do CP". 



    Assevera que "não restou configurado a unidade de desígnio, ou seja, que os crimes perpetrados tenham sido resultado de um plano previamente elaborado pelos agentes, sendo certo que não havia, por parte do paciente, dolo em praticar os diversos crimes cometidos pela denunciada, razão pela qual, sendo sua conduta a de menor importância, uma vez que sequer teve contato com as vítimas". 



    Pleiteia "o reconhecimento da participação de menor importância e redimensionamento da pena imposta, com a aplicação da respectiva diminuição de pena em seu patamar máximo, qual seja, um terço, nos termos do artigo 29, § 1º do Código Penal".” (eDOC 10)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos anteriormente formulados.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Transcrevo alguns trechos da sentença condenatória:



    “Com efeito, a la agente admitiu a subtração no Supermercado Coelho Diniz, Lojas Americanas e Farmácia Indiana, esclarecendo que seu comparsa a aguardava para lhe dar fuga e ambos usariam o dinheiro da venda das mercadorias para o consumo de drogas. Por seu turno, o 2° increpado confessou que sabia que sua comparsa furtaria no Shopping Vale do Aço, mas desconhecia o número de vitimas que ela escolheria, admitindo também que o objetivo do crime era aquirir narcóticos para o seu uso. Todavia, pouco importa se o 2° indigitado desconhecia o número de empresas que a 1ª re praticaria furtos, pouco importando se uma ou dez, mas qualquer que fosse o resultado, o objetivo único era o consumo de tóxicos, motivo pelo qual também sera reconhecido quanto a ele a reiteração criminosa. Outrossim, não existem dúvidas acerca da incidência da qualificadora do concurso de pessoas”. (eDOC 12, p. 4)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) “



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)”



    Desse modo, verifica-se que as decisões proferidas pelos Tribunais anteriores atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Ademais, quanto a nulidade apontada pela defesa acerca dos quesitos, não verifico ilegalidade. É cediço que, na hipótese de concurso de pessoas, as condições e circunstâncias de caráter objetivo se comunicam, de modo que nada há a reparar na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente